Tribunal: TJMT
Processo: 0005706-22.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005706-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 106.899.604-84 (APELANTE), SIRLEI BOMFIM DA SILVA - CPF: 064.304.135-43 (APELANTE), NELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 482.435.151-00 (VÍTIMA), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE ROBERTO BARBOSA RODRIGUES (APELANTE), SIRLEI BOMFIM DA SILVA (APELANTE), NELSON FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005706-22.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): - SIRLEI BOMFIM DA SILVA E

JOSÉ ROBERTO BARBOSA RODRIGUES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
LATROCÍNIO
PARA
ROUBO
MAJORADO COM A TESE DA
COOPERAÇÃO

DOLOSAMENTE

DISTINTA
(ARTIGO 29, § 2o, DO CÓDIGO PENAL)
– IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO À PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE –
2) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM PARTE DESFAVORÁVEIS – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA –
3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA –
POSSIBILIDADE – DIAS-MULTA FIXADOS EM DISSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO –
4) DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM
– INADMISSIBILIDADE – PERDIMENTO DO VEÍCULO DECRETADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS DANOS DA INFRAÇÃO AOS FAMILIARES DA VÍTIMA –
5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 1) E RECURSO DESPROVIDO (APELANTE 2).

1)

Inviável o acolhimento do pleito desclassificatório por não ser cabível o reconhecimento da
cooperação

dolosamente

distinta
, com a aplicação da causa geral de aumento de pena do artigo 29, §2o, do Código Penal, na medida em que todos os acusados tinham o domínio, ainda que fracionado da situação, dispensando a prática de crime menos grave (
roubo
majorado), tendo todos os agentes o controle ou o domínio sobre a ação típica.

2)

Ao analisar as peculiaridades do caso concreto, considerou, em suma, como desfavoráveis aos recorrentes, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, apresentando justificativas idôneas, razão pela qual justificada está a fixação das reprimendas basilares acima do mínimo legal, conforme estabelecido na r. sentença, porquanto necessária e suficiente à reprovabilidade da conduta criminosa por eles praticada.

3)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

4)

A Lei no 11.719/2008 alterou o disposto no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, trazendo a possibilidade de reparação civil do ofendido, com a fixação pelo Magistrado a quo de valor mínimo, no momento de prolação da sentença, sendo admitido pela atual jurisprudência e doutrina pátria, que tal valor seja arbitrado quando a reparação pecuniária houver sido requerida pela vítima ou pelo Ministério Público.

5)

Recurso parcialmente provido ao Apelante 1 e desprovido ao Apelante 2.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos em favor de
Sirlei Bomfim da Silva
e
José Roberto Barbosa Rodrigues
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 0005706-22.2019.8.11.0064, código 693175, que os condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no
art. 157, § 3o,
in fine
, do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente José Roberto Barbosa Rodrigues, busca em suas razões (Id. 65179564/65179565):
a)
desclassificação para o crime de roubo, em razão da aplicação do art. 29, § 2o, do Código Penal (cooperação dolosamente distinta);
b)
redução da pena-base e
c)
minoração da pena de multa.

Já o apelante, Sirlei Bomfim da Silva, em suas razões (Id. 74416464) postula pela:
a)
desclassificação para o delito de roubo, em razão da aplicação do art. 29, § 2o, do Código Penal (cooperação dolosamente distinta);
b)
redução da pena-base para o mínimo legal e
c)
restituição da motocicleta apreendida.

Em contrarrazões (Id. 65179566/65179568 e 75485972), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, para manter
in totum
a sentença guerreada.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento dos recursos
. (Id. 80540994-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia que no dia 19 de maio de 2019, durante o período noturno, na residência particular localizada na Rua Jardim Oliveira, n.o 01, próximo a Padaria Santo Antonio, na Comarca de Rondonópolis/MT, os recorrentes, previamente conluiado e com unidade de desígnios, conjugaram esforços para promover a subtração de coisas alheias móveis, mediante emprego de grave ameaça e violência em face da vítima N.F.S., cuja ação delituosa resultou na morte desta.

Consta dos autos que, verificou-se durante as investigações, que os recorrentes, tendo conhecimento que a vítima possuía a quantia aproximada de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) depositada em sua conta bancária, uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurara perpetração do grave delito patrimonial na residência da vítima, para posteriormente dividir os lucros auferidos com a ação delitiva.

Na data dos fatos, o recorrente José Roberto dirigiu-se à casa da vítima, após ter marcado um encontro com esta, oportunidade em que, valendo-se do uso de violência, passou agredi-la e a asfixiou até causar-lhe a morte por estrangulamento. Na sequência, a recorrente Sirlei também dirigiu-se até o local numa motocicleta Honda, cor vermelha, (placa QCD-8384) e, juntamente com seu comparsa, promoveu a subtração da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, cor dourada, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além da carteira da vítima contendo documentos pessoais e cartões bancários. Após, empreenderam fuga.

Dúvidas não existem quanto a materialidade, a qual encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 65171498/65171499), bem como pelos Laudos Periciais (Id. 65179477/65179478 e 65179489/65179495].

Passo então a analisar os pedidos dos apelantes.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO COM A TESE DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA (ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL) (AMBOS OS APELANTES).

In casu
, entendo que não merece prosperar a tese de cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2°, do CP), visando a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos que os apelantes estavam previamente ajustados para a consecução do delito de roubo, atuando cada um de forma determinante dentro da divisão de tarefas.

De início, tem-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria, quanto na de participação: de acordo com a teoria objetivo-formal, enquanto a coautoria ocorre quando há vários autores do delito que realizam a figura típica, isto é, o seu verbo nuclear, a participação se configura quando um terceiro influencia na prática do ilícito, fornecendo auxílio material ou suporte moral, o que, por certo, inclui o comando, mas também o induzimento, a instigação e o apoio estratégico.

Verifica-se dos autos que ambos os recorrentes, ao discorrerem sobre o ocorrido, acabaram por confirmar a prática delituosa, porém, deixando clara divergência de versões acerca de quem teria sido o responsável pela morte da vítima, uma vez que cada um deles atribui ao outro tal responsabilidade de modo exclusivo.

O apelante Sirlei sustenta que sua função na prática delitiva foi apenas buscar o apelante José Roberto no local com o produto do roubo, sendo que, conforme informações constantes dos autos, a morte da vítima teria ocorrido por volta de 02h00 da manhã, sendo que, nesse horário, o recorrente não estaria no interior da residência, conforme depoimentos de testemunhas, o que afastaria sua participação direta na morte da vítima.

Já o apelante José Roberto, relatou que, durante a prática criminosa, deu alguns socos nas costas da vítima, que caiu e ficou desacordado, momento em que o apelante Sirlei afirmou que ficaria segurando a vítima, sendo que, quando olhou, viu Sirlei segurando a vítima com as mãos em sua garganta e, posteriormente, pegou uma camiseta e passou em volta do pescoço da vítima. Na sequência, pegaram a carteira da vítima e empreenderam fuga.

Embora nítido o intento dos réus em diminuir o envolvimento de cada um deles na prática delituosa, restou certo que ambos, unidos pelo mesmo desiderato e mediante colaboração recíproca, concorreram para o crime de latrocínio.

Segundo depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, a vítima possuía porte físico avantajado, de modo que seria praticamente impossível somente um dos acusados a ter matado por asfixia, conforme trechos do depoimento do investigador Márcio Ferreira:

“(...) o SIRLEI contou que tinha apresentado JOSE ROBERTO para a vítima, e o JOSE ROBERTO tinha saído com a vítima e quando aconteceu o fato do JOSE ROBERTO ter matado a vítima, o JOSE ROBERTO ligou para o SIRLEI, para vir buscar ele (...). Ali dentro eles teriam entrado em luta corporal, segundo o JOSE ROBERTO, o JOSE ROBERTO apenas desferiu alguns socos no rosto do Nelson e o SIRLEI agarrou o Nelson por trás com uma camisa no pescoço do Nelson e acabou estrangulando o Nelson, até então eles achavam que a vítima estava desmaiada (...). A vítima era um cara alto, troncudo mesmo, só um desses aí não iria conseguir matar o Nelson, mesmo que o Nelson tivesse ingerido bebida alcoólica, o Nelson era um cara forte então o que nos levantamos é que todos os dois, tiveram participação sim na morte do NELSON. Um, segundo a versão que nós acreditamos melhor, é na versão do JOSE ROBERTO, JOSE ROBERTO teria desferido socos, teria deixado a vítima tonto, e o SIRLEI teria agarrado por trás e estrangulou. Segundo a perícia, quem morre estrangulado, é uma morte violenta, é uma morte cruel, (...) é pelo menos 05 (cinco) minutos para a vítima perder o sentido e morrer (...) então todos os dois colaboraram sim com a morte do NELSON (...)”.
(Id. 65179607).

No mesmo sentido foram os depoimentos dos investigadores Jeferson Soares Alves e Renato Teixeira Barbosa (Id. 65179607), corroborando as declarações prestadas pelo investigador Márcio Ferreira.

In casu
, a despeito da pretensão defensiva, nos termos do art. 29, § 2o, do Código Penal
,
não se cogita reconhecer a cooperação dolosamente distinta

de nenhum dos acusados no que toca à execução criminosa.

Ao discorrer acerca da tese de cooperação dolosamente distinta, o douto magistrado singular bem fundamentou a não aplicação da benesse na r. sentença condenatória (Id. 65179557),
verbis
:

“(...) Ainda que assim não fosse e ainda que ambos acusados aleguem que não tenham agido com animus de matar, estes assumiram o risco de produzir o resultado morte, razão pela qual
não há que se falar também no reconhecimento do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2°, do CP)
.
Cumpre aqui ressaltar que a coautoria é patente diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal vigente, tendo seu conceito amplitude inquestionável.
Todos que participam, de qualquer modo, da ação delituosa são autores, independentemente do seu grau de culpa
.
É como ensina Weber Martins Batista: “Toda conduta que produza o crime será sua causa indivisível” e “esta conduta, como é evidente, não precisa consistir, necessariamente, na prática do ato típico”. E acrescenta: “Esta conduta, como é evidente, não precisa consistir, necessariamente, na prática de ato típico”. Significa dizer, que a coautoria não depende de prática de atos de execução pelo coautor, sendo suficiente a simples presença física do coautor, em atitude de solidariedade e possibilidade de auxiliar o agente. Desta forma, repita-se,
o conjunto probatório não deixa dúvida de que os acusados foram os autores do delito narrado na denúncia
,
frisando-se que as defesas não produziram qualquer elemento probatório que pretenda narrar os fatos de maneira diversa. Noutra banda, aplica-se também, na espécie,
a Teoria do Domínio do Fato, senão vejamos: Segundo a Teoria do Domínio do Fato, o autor pode ser tanto aquele que executa diretamente a conduta descrita pelo núcleo do tipo penal (autor direto ou executor), como também aquele que tem o controle da ação típica dos demais (“autor intelectual” ou “autor mediato”
)
. O domínio do fato pressupõe, em suma, o controle final do ponto de vista subjetivo, mas não lhe basta a finalidade, própria de toda ação propriamente humana; é necessário, ainda, que a posição objetiva do sujeito determine o efetivo domínio das circunstâncias. Desse modo, autor não é apenas aquele que executa o ato principal (conduta típica), mas também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração penal (autoria mediata), ou aquele que controla o curso dos fatos mediante planificação e gestões intelectuais (autoria intelectual). Portanto, seja pela prática de atos executórios, seja pela plena aderência ao evento morte, seja por fim, pelo domínio do fato por parte de um dos acusados, evidenciada a autoria de todos. (...)”.

Para fins de punição, o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a tese monista ou unitária, de modo que, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, os agentes devem responder pela prática da mesma infração penal. Nada obstante, como forma de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador determinou que as reprimendas deverão ser aplicadas ‘na medida da culpabilidade’ de cada um (artigo 29,
caput
, parte final, do Código Penal).

Ainda para efeitos de penalização, em determinados casos, o Código Penal previu exceções, encampando a teoria pluralista, por questões de política criminal e visando alcançar a pena justa a cada um dos que concorreram para o sucesso da empreitada, de maneira que, mesmo que presentes, em certo nível, o liame subjetivo e mais de uma conduta relevante, os agentes devem responder por delitos distintos, ainda que ocorra apenas um resultado.

À vista das provas produzidas nos autos, os apelantes não só assumiram o risco do resultado fatal - notoriamente previsível, ante a violência utilizada contra a vítima na tentativa de sufoca-la, para que ficasse desacordada - como também provocaram sua ocorrência.

Destarte, a negativa dos apelantes, porque isolada dentro do conjunto probatório devidamente esquadrinhado pelo Ministério Público, nos termos do art. 156 do CPP, não derrui a cabal certeza da autoria do crime de latrocínio, formada especialmente através dos elementos amealhados aos autos, que se coadunam entre si.

Os elementos de prova examinados dão conta, sem dúvida, de que, em comunhão de desígnios, os apelantes planejaram e concretizaram crime narrado na inicial, que culminou na morte da vítima.

A corroborar, colhe-se posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISIBILIDADE E ACEITAÇÃO DO EVENTO MORTE – RESULTADO MAIS GRAVOSO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA E DIRETA DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO - RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda, que não tenha efetuado o disparo fatal de arma de fogo”.
(N.U 0001996-96.2016.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

“A ajuda prestada pelo apelante foi determinante para o sucesso da ação delituosa, já que seu comportamento determinou a atuação dos demais, trazendo inclusive, para si, o controle da situação para a efetiva consumação do delito. De acordo com a teoria do domínio funcional do fato, a realização de uma conduta que aparentemente se apresenta atípica frente a descrição nuclear do tipo, mas sem a qual ele não se desenvolveria transmuda a mera participação em coautoria.”
(TJMT, ApCr 95132/2013, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014).

“2. Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2013, DJe 02/10/2013).

Dessa forma, havendo elementos bastantes de que ambos os recorrentes concorreram para o resultado morte,
refuta-se, pois, a tese de cooperação dolosamente distinta
.

2.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (AMBOS OS APELANTES).

Os apelantes pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram indevidamente analisadas e valoradas negativamente, o que autorizaria que a reprimenda permanecesse no mínimo legal.

“(...) A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos dos próprios réus, os quais confessaram que ambos teriam previamente planejado a prática delitiva há alguns meses, vindo a executarem o delito no dia 19/05/2019, motivo pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Inexistem elementos desabonadores acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade. Às
circunstâncias
se deram por motivo banal; sem escrúpulos; em busca de lucro fácil, soma-se ainda o fato de a vítima ter um vínculo especial com o acusado Sirlei, sendo declarado pelas testemunhas que este residiu com o ofendido por um período. Não se pode olvidar ainda que para o resultado morte foi utilizado de asfixia, com a vítima consciente, conforme admitido pelos próprios réus, gerando assim profundo sofrimento na vítima (tanto é que o corpo do ofendido foi encontrado evacuado), já que é considerado meio cruel, pois produz a morte lenta (cerca de cinco minutos), conforme se vê no laudo de necropsia acostado aos autos; por tais motivos majoro a pena base em 02 (dois) anos. Os motivos são normais ao tipo. O delito deixou
consequência
psicológica nos familiares que jamais poderá ser reparada, majorando-se a pena em 06 (seis) meses. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. (...)”.

Conforme se verifica, a pena-base foi majorada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, por conta da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere à
culpabilidade

dos apelantes, a jurisprudência do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, admite a
premeditação
e o preparo da conduta delituosa como argumentos válidos para recrudescer a sanção basilar, como
in casu
, uma vez que considera que, ao assim agir, o autor do delito se afasta do dolo de ímpeto.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“Enunciado n. 48
. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“(...). Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação da atividade criminosa evidenciada pela preparação do agente para o transporte de tóxicos, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta delitiva, diante do planejamento antecipado da ação criminosa, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 959.045/MS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Jorge Mussi. Data do Julgamento: 04/05/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2017).

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa dos apelantes, a culpabilidade de ambos se mostrou intensa e mereceu uma maior reprovação do Estado, uma vez que as provas deixaram clara a premeditação do crime, já que, meses antes do delito, os réus já vinham conversando a respeito, chegando a passar algumas vezes em frente à residência do ofendido, posto que conhecedores que ele tinha costume de guardar voltar do trabalho para casa com alta quantia de dinheiro.

Quanto às
circunstâncias do crime
, ao contrário do alegado pela defesa, não se limitaram à obtenção de lucro fácil, o que, isoladamente, poderia ser visto como próprio do tipo, mas a um conjunto de circunstâncias que ensejaram uma valoração negativa, como o vínculo existente entre o apelante Sirlei e a vítima, posto que já havia residido com ela alguns anos antes do crime e, ao cometerem o delito, utilizaram de asfixia para ceifar a vítima do ofendido, o que causa uma morte lenta e um sofrimento desnecessário, caracterizando, assim, meio cruel.

Nesse sentido:

“(...) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO NEGATIVADAS IDONEAMENTE – ASFIXIA DA VÍTIMA – MEIO INSIDIOSO OU CRUEL – (...) – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Na pena decorrente do crime de Latrocínio, afigura-se correta a negativação das circunstâncias do delito quando cometido mediante asfixia da vítima, meio considerado insidioso ou cruel pelo Código Penal. (...)”.

(N.U 0002571-70.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

Já com relação às
consequências do crime
, tem-se a exacerbação da pena com fundamento no fato de que o crime em questão teria deixado “consequências psicológicas nos familiares da vítima”.

Conforme entendimento do Superior tribunal de Justiça, a circunstância judicial referente às consequências do crime procura mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito. Grande parte das ações penalmente sancionadas já trazem no corpo do preceito primário a previsão das consequências práticas da ação delituosa (resultado naturalístico do crime), que consiste na lesão ao bem jurídico, à vítima e à coletividade.

Por isso, a circunstância judicial relativa às consequências deve mensurar não a ocorrência dessas consequências já esperadas, mas o grau de alcance do resultado da ação ilícita. Conforme destacado pelo magistrado de origem na sentença, a conduta praticada pelos apelantes causou abalo psicológico aos familiares da vítima, especialmente quando se avalia a intensidade da violência sofrida pela vítima, justificando a necessidade de aumentar a sanção em decorrência das consequências extrapenais do fato.

Dessa forma, mantido o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, não há como pretender seja reduzida a pena-base, exigindo-se, ao contrário, seja a reprimenda elevada proporcionalmente, aproximando-se do número de circunstâncias negativas, com vistas a adimplir o tão almejado princípio da individualização da pena, como o fez o nobre julgador de primeiro grau.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de latrocínio varia de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão e, levando-se em consideração que 03 (três) circunstâncias judiciais foram tidas como negativas, entendo que o acréscimo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses à pena mínima cominada, encontra-se em total consonância com a jurisprudência e objetivos legais, não demonstrando qualquer afronta ao princípio constitucional da individualização da pena ou da razoabilidade, razão pela qual,
mantenho inalterada a pena aplicada aos apelantes
.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE JOSÉ ROBERTO).

Quanto à pena pecuniária, verifica-se que foi imposta sem guardar coerência com a privativa de liberdade, pois fixada em 60 (sessenta) dias-multa, exageradamente acima do mínimo previsto em lei (10 dias-multa), sendo imperioso o seu redimensionamento.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do
Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, seguindo os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade,

redimensiono a pena pecuniária para 14 (quatorze) dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

4.

DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM (MOTOCICLETA) (APELANTE SIRLEI).

O apelante pleiteia a restituição da motocicleta de sua propriedade sob o argumento de que é objeto de financiamento (Banco Honda) com alienação fiduciária, ou seja, em última instância a motocicleta em questão pertence ao Banco Honda, bem como ante a ausência de registro de qualquer familiar da vítima nos autos e nem mesmo pedido do Ministério Público.

Contudo, ao contrário do sustentado pela defesa, o Ministério Público, por ocasião da denúncia, formulou pedido específico no sentido de que os réus, em caso de sentença condenatória, também fossem condenados ao pagamento de um valor mínimo de indenização para os familiares da vítima, conforme autoriza o artigo 387, inciso IV, do CPP.

Ao decretar o perdimento da motocicleta, consignou o r. Juiz Singular:

“(...) Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, condeno os acusados ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima. Via de consequência, INDEFIRO o pedido de restituição da motocicleta Honda 160 FAN, 2019/2019, placa QCD-8381, apreendida às fls.12, e declaro o perdimento do referido bem em favor dos familiares da vítima, a fim de que seja utilizado para o pagamento dos danos materiais e morais a que ora foi condenado o réu Sirlei Bomfim da Silva. (...)”.
(Id. 65179558).

In casu
, conforme se verifica da denúncia (Id. 65171497), o
Parquet
de primeiro grau formulou pedido de reparação de danos facultando ao recorrente Sirlei a oportunidade de defesa e contraditório, inexistindo qualquer ilegalidade na decretação do perdimento da referida motocicleta para o pagamento dos danos causados pela infração, mormente porque o veículo foi utilizado na prática do crime de latrocínio.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Jose Roberto Barbosa Rodrigues
, tão somente para redimensionar a pena de multa aplicada para 14 (quatorze) dias-multa, mantendo incólume os demais termos da sentença, e,
nego provimento

ao recurso interposto por
Sirlei Bonfim da Silva
, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021